Tribunal: TCU
Processo: 003.408/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8078/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.408/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Alice Mieko Nakamura Alves da Silva (XXX.262.106-XX); Bianca Silva Roza (XXX.504.616-XX); Diogo Daniel Mendes Deamo (XXX.319.926-XX); Jefferson Silva Roza (XXX.504.586-XX); Laurinda de Jesus Roza (XXX.731.176-XX); Manoel Alves Frutuoso (XXX.491.486-XX); Maria Alvina Cruvinel Cantuaria (XXX.730.086-XX); Maria Clara Mendes Parreira (XXX.864.216-XX); Maria dos Reis Silva Roza (XXX.947.536-XX); Valter Batista Gomes (XXX.408.016-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Triângulo Mineiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.